Tribunal: TCU
Processo: 020.708/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32023, modalidade Pregão e Uasg 257027 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Vigilância Armada e Agente de Portaria, para atender a CASAI/MANAUS, Polos Base e Sede do DSEI/MANAUS.)

Inteiro teor:
Acórdão 3417/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 3/2023, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus (Dsei/Manaus), órgão da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS), Unidade Jurisdicionada (UJ), com valor estimado de R$ 3.582.287,52, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Vigilância Armada e Agente de Portaria, para atender a Casa de Saúde Indígena de Manaus (Casai/Manaus), Polos Base e Sede do Dsei/Manaus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos (peça 1, p. 6-55). Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) desrespeito aos prazos estipulados em edital, pois o pregoeiro não teria observado o prazo mínimo para apresentação de documentação, previsto no Edital do PE 3/2023, o que teria acarretado desclassificação indevida da empresa licitante; ii) realização de sessão pública sem a devida comunicação prévia, acarretando imprevisão das datas, porque as sessões públicas teriam ocorrido em datas divergentes daquelas informadas no sistema pelo pregoeiro, sem a devida comunicação prévia necessária, ocasionando desrespeito à previsão editalícia sobre a questão; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando não estarem presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que o PE 3/2023 foi revogado, conforme documento de peça 35; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades se confirmaram, uma vez que: i) não houve manifestação específica da unidade jurisdicionada sobre as irregularidades apontadas na representação; ii) os comentários do gestor demonstram que o PE 3/2023 foi revogado por falha na elaboração do edital, inclusive na definição do objeto a ser contratado; iii) a ausência de clareza dos termos do edital causou insegurança jurídica, porque houve contradição no prazo a ser dado para correção da planilha da licitante, que apresentou a proposta provisoriamente vencedora, o que pode ter igualmente prejudicado a seleção da proposta mais vantajosa, com afronta ao disposto no art. 3o da Lei 8.666/1993 e aos princípios da eficiência e da competitividade; considerando que é necessário implementar as providências propostas na instrução, sobre as quais a unidade jurisdicionada teve a oportunidade de se manifestar, nos termos da Resolução-TCU 315/2020; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir a medida cautelar requerida, ante a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; c) no mérito, considerar a representação procedente; d) encaminhar cópia desta decisão aoao Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus (Dsei/Manaus), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, identificadas no Pregão Eletrônico 3/2023, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d1) existência de contradição no prazo a ser dado para correção da planilha da licitante, que apresentou a proposta provisoriamente vencedora ("no prazo de 04 (quatro) horas [mínimo de duas horas]"), contida na cláusula 7.28.2. do edital do certame, ao que o pregoeiro acabou optando por utilizar o menor dos prazos, por estar previsto para outras situações, como na cláusula 8.11. do referido edital, o que poderia ter ocasionado prejuízo na condução do certame e, como consequência, prejudicado a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em afronta ao disposto no art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como aos princípios da eficiência e da competitividade, previstos no art. 2o do Decreto 10.024/2019; d2) ausência de mensagens no chat e/ou de qualquer registro no sistema sobre a data e hora corretas da reabertura da sessão pública, com afronta ao disposto no parágrafo único do art. 47 do Decreto 10.024/2019 e às cláusulas 8.10.1. e 8.16. do edital, bem como à jurisprudência do TCU sobre o tema, como os Acórdão 3486/2014-TCU-Plenário e 2273/2016-TCU-Plenário, relatados pelo Ministro Substituto Marcos Bemquerer, e 2842/2016-TCU-Plenário, relatado pelo Ministro Bruno Dantas; e) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.708/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 037.771/2023-0 (Solicitação). 1.2. Unidade: Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus (Dsei/Manaus). 1.3. Representante: Prest Service Mão de Obra Ltda. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Suzane Monteiro Goncalves Anselmo, representando Prest Service Mão de Obra Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.